Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701333-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA APELADO: HUGO JOSE DA SILVA, LORRANNY FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 21215249) interposto por JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA em face de HUGO JOSE DA SILVA, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, no bojo dos autos em epígrafe, julgou improcedente os pedidos autorais e reconheceu a aquisição originária da propriedade em favor dos réus, nos seguintes termos: "Ante o exposto, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código e Processo Civil, RECONHEÇO o Usucapião Extraordinário do imóvel constituído pelo Lote no 64, Quadra 04, Setor Sul, Brazlândia/DF, matrícula no 102.078, 9o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF, em favor dos requeridos HUGO JOSÉ DA SILVA e LORRANY FERREIRA SILVA, e, consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação. Concedo ao autor prazo de 15 dias para desocupação do imóvel, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse em favor dos réus. Ainda, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual dos requeridos. Em razão da sucumbência quanto à ação e do princípio da causalidade quanto à reconvenção, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência nos moldes do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal em face da gratuidade da justiça deferida. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se." O autor interpõe recurso de apelação (ID 21215250), no qual formula pedido de concessão de efeito suspensivo, para fins de obstar a determinação de desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Contrarrazões (ID 21215262) apresentadas pelos réus (apelados). Os apelados alegam, dentre outras coisas, que o autor jamais residiu no local. É o relatório. Decido. Analisando-se os autos, percebe-se que, de fato, o autor/apelante não residiu ou reside no imóvel, razão pela qual o comando existente na parte dispositiva da sentença de desocupação em 15 (quinze) dias, ao que tudo indica, representa apenas um erro material. Não residindo o autor no imóvel, entendo que inexiste interesse de agir (necessidade e utilidade) no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Além do mais, o caso concreto está fora das hipóteses descritas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, não subsistindo, portanto, a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, vez que este, no caso concreto, é ex lege. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 14:26:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador